Tribunal: TRF3
Processo: 5005608-58.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
327/549)

5005608-58.2021.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005608-58.2021.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JULIO CESAR MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA MARIA ORESTES DA SILVA - SP204718-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA ALVES - SP414062-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL ALVES DA SILVA ROSA - SP391015-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPRESA EXTINTA. PROVA INDIRETA E EMPRESTADA. RUÍDO. TEMA 555 DO STF. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 998 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUTODECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial e de deficiência de grau leve, com deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade recursal quanto aos honorários (Súmula 111 do STJ) e cabimento da remessa necessária; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) comprovação de atividade especial em empresa extinta mediante prova testemunhal e emprestada; (iv) validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com indicação de laudo técnico extemporâneo e metodologia de aferição de ruído; (v) possibilidade de cômputo de período de auxílio-doença não acidentário como tempo especial; (vi) preenchimento dos requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência; e (vii) definição dos consectários legais, isenção de custas e descontos de benefícios inacumuláveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitado pedido de submissão à remessa necessária, por se tratar de condenação com proveito econômico manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, e não conhecimento do apelo quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, por falta de interesse recursal, visto que a sentença já observou tal diretriz.

4. Reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5. Em relação à empresa extinta, é admissível a utilização de prova indireta (testemunhal) e prova emprestada (laudo da empresa tomadora de serviço) para demonstrar a exposição a agentes nocivos, suprindo a ausência de formulários da empregadora formal.

6. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído (Tema 555 do STF). A menção expressa no PPP às metodologias da NR-15 e NHO-01 atende aos requisitos legais (Tema 174 da TNU). Admite-se a utilização de laudo técnico extemporâneo quando não houver demonstração de alteração significativa no layout da empresa.

7. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial, desde que intercalado com atividade laborativa (Tema 998 do STJ).

8. Comprovada a deficiência de grau leve e o tempo de contribuição exigido (33 anos para homem), mediante a aplicação dos fatores de ajuste e conversão previstos na Lei Complementar no 142/2013, mantida pelo art. 22 da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão do benefício.

9. Isenção do INSS ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas. Atualização monetária e juros de mora conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para declarar prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e reconhecer a isenção de custas processuais.

11. Teses de julgamento: "1. Na hipótese de empresa extinta, admite-se a comprovação da atividade especial por meio de prova testemunhal e prova emprestada que demonstrem as reais condições de trabalho. 2. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial (Tema 998 do STJ)."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei no 8.213/1991; Decreto no 3.048/1999; CPC, art. 496. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 998; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 174.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005608-58.2021.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULA MARIA ORESTES DA SILVA - SP204718-A

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA ALVES - SP414062-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL ALVES DA SILVA ROSA - SP391015-A

APELADO: JULIO CESAR MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de sentença proferida pelo Juízo Federal da 3a Vara de São José dos Campos - SP, que julgou procedente o pedido formulado por JULIO CESAR MARTINS, para: (i) reconhecer a condição de pessoa com deficiência (grau leve) do autor a partir de 13/06/2014; (ii) reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 03/04/1995 a 11/12/1995 (TEMPORVALE S/A), 02/01/1996 a 14/01/2001 e 01/01/2004 a 30/01/2020 (EATON LTDA.), bem como nos interregnos em gozo de auxílio-doença (29/07/2006 a 20/08/2006, 24/12/2009 a 31/01/2010, 29/09/2011 a 15/12/2011 e 29/06/2014 a 25/11/2014); e (iii) conceder o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER) em 30/01/2020, com o pagamento das parcelas vencidas acrescidas de juros e correção monetária, e antecipação dos efeitos da tutela (id. 277457742).

Em suas razões recursais (id. 277457743), o INSS pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: a) a remessa necessária; b) a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial na empresa Temporvale por ausência de laudo técnico ambiental (LTCAT/PPP); c) a invalidade do reconhecimento da especialidade na empresa Eaton por ausência de indicação de responsável técnico nos formulários em determinados períodos e utilização de metodologia de aferição de ruído diversa da NHO-01 (NR-15); d) a impossibilidade de cômputo de período de auxílio-doença não acidentário como tempo especial (art. 65 do Decreto 3.048/99); e) a ocorrência de prescrição quinquenal; f) a necessidade de observância da Lei no 11.960/09 para fins de juros e correção monetária; g) a isenção de custas processuais; h) a aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários; i) a necessidade de autodeclaração para fins de acumulação de benefícios; e j) a autorização para descontos de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis ou remuneração no período.

Com contrarrazões da parte autora (id. 277457746), vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo INSS é tempestivo e preenche os requisitos de regularidade formal.

Contudo, deixo de conhecer do apelo no tocante ao pedido de aplicação da Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios. Verifica-se da sentença recorrida que o magistrado a quo já determinou expressamente que a verba honorária deve incidir sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da decisão, nos exatos termos do verbete sumular mencionado. Portanto, ausente o interesse recursal neste ponto, ante a falta de sucumbência da autarquia.

Conheço da apelação nos demais termos.

II. DA REMESSA NECESSÁRIA

Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença não está sujeita ao reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso em apreço, embora a sentença seja ilíquida, o valor da causa (R$ 149.414,90 em 2021) e o benefício concedido evidenciam que o proveito econômico não excede o limite legal, considerando o teto previdenciário e o período de atrasados.

Desta forma, indefiro o pedido do INSS de submissão à remessa necessária.

III. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O INSS pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal.

Assiste-lhe razão. Em se tratando de ação contra a Fazenda Pública, prescrevem as parcelas vencidas no quinquênio anterior à data da propositura da ação, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Acolho o ponto para fixar a prescrição das parcelas eventualmente vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

IV. DO MÉRITO

1. Da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência e Atividade Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento de atividade especial nos períodos impugnados e o consequente direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013).

A Lei Complementar no 142/2013 assegura a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência que cumpra tempo de contribuição diferenciado, conforme o grau de deficiência (grave, moderada ou leve).

No caso dos autos, a perícia médica e social (prova emprestada do processo no 0050962-28.2012.826.0577 e avaliação biopsicossocial nestes autos) confirmou que a parte autora é pessoa com deficiência de grau leve desde 13/06/2014. Para esta categoria, exige-se o tempo mínimo de 33 anos de contribuição (homem), nos termos do art. 3o, IV, da referida Lei Complementar.

Passo à análise dos períodos de atividade especial questionados, cuja conversão ou cômputo diferenciado impacta o tempo total.

2. Do Período na empresa TEMPORVALE S/A (03/04/1995 a 11/12/1995)

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade alegando ausência de laudo técnico ou PPP da empregadora formal.

Sem razão a autarquia.

A prova produzida nos autos demonstrou que, embora contratado pela TEMPORVALE S/A, o autor prestava serviços dentro das instalações da empresa EATON LTDA (tomadora de serviço), no setor de galvanoplastia/cromagem.

Diante da extinção ou inatividade da empregadora formal, admite-se a utilização de prova testemunhal e prova emprestada para comprovar as reais condições de trabalho. As testemunhas ouvidas em juízo (Anderson e José Rogério – ids. 277457736) confirmaram o labor no mesmo ambiente insalubre dos funcionários da Eaton, exposto a ruído excessivo e agentes químicos (hidrocarbonetos/cromo).

Aplicável, por analogia, o entendimento de que a prova indireta deve ser valorada quando impossível a apresentação dos formulários pela empresa extinta. Comprovada a exposição aos agentes nocivos (ruído superior a 80dB à época e agentes químicos previstos nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79), mantém-se o enquadramento.

3. Do Período na empresa EATON LTDA (02/01/1996 a 14/01/2001 e 01/01/2004 a 30/01/2020)

A autarquia questiona a validade dos PPPs apresentados (id. 277457734) sob alegação de ausência de responsável técnico em período pretérito e metodologia de aferição de ruído diversa da NHO-01.

Os argumentos não prosperam.

Quanto ao ruído, os formulários registram níveis de pressão sonora variando entre 89,9 dB(A) e 90,5 dB(A), sempre superiores aos limites de tolerância vigentes em cada época (80 dB até 05/03/1997; 90 dB até 18/11/2003; e 85 dB posteriormente).

Sobre a metodologia, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) indica expressamente no campo de observações ou técnica utilizada a referência à NR-15 e NHO-01 para os períodos a partir de novembro de 2003.

Conforme o Tema 174 da TNU, a menção a tais metodologias no PPP é suficiente para atestar a regularidade da medição, salvo prova robusta em contrário, não produzida pelo INSS.

No que tange à indicação de responsável técnico, a jurisprudência deste Tribunal e do STJ admite a possibilidade de o laudo técnico ser extemporâneo, desde que não tenha havido alteração significativa no layout da empresa, situação presumida pela apresentação do PPP pela própria empregadora cobrindo todo o período. A ausência de indicação formal em parte do período pretérito (1996-2001) é suprida pela declaração da empresa quanto à manutenção das condições ambientais.

Por fim, quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), fixou a tese de que, em se tratando de agente nocivo ruído, a utilização de EPI, ainda que eficaz, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

Mantido, portanto, o reconhecimento da especialidade.

4. Dos Períodos em Gozo de Auxílio-Doença

O INSS sustenta a impossibilidade de cômputo dos períodos de auxílio-doença como tempo especial, invocando o Decreto no 10.410/2020.

A questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 998, que fixou a seguinte tese:

"O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial."

No caso, os benefícios por incapacidade foram intercalados com períodos de atividade especial, razão pela qual o tempo de afastamento deve ser computado com o mesmo tratamento conferido à atividade laboral exercida anteriormente e posteriormente ao afastamento.

5. Do Direito à Aposentadoria e Conversão de Tempo

Somando-se os períodos de atividade especial reconhecidos, com a devida conversão para tempo comum (fator 1,40 para períodos comuns e os fatores de ajuste da LC 142/2013 para o tempo de deficiência), verifica-se que o autor atingiu o tempo necessário para a aposentadoria na DER (30/01/2020).

Ressalte-se que, quanto ao período posterior à EC 103/2019 (13/11/2019 a 30/01/2020), deve ser observada a legislação vigente. Embora a Reforma da Previdência tenha vedado a conversão de tempo especial em comum (art. 25, § 2o), o benefício em questão é regulado pela Lei Complementar 142/2013 (art. 22 da EC 103/2019), que possui critérios próprios de contagem recíproca entre tempo com e sem deficiência. A sentença procedeu corretamente ao aplicar os multiplicadores adequados para apuração do tempo na condição de pessoa com deficiência.

V. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

O INSS é isento do pagamento de custas processuais nas ações em trâmite na Justiça Federal (art. 4o, I, da Lei 9.289/96), ressalvando-se apenas o reembolso de despesas comprovadamente antecipadas pela parte autora, se houver.

VI. DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL (PEDIDO ID 318364892)

A parte autora peticionou (id. 318364892) requerendo a imediata implantação/restabelecimento do benefício, sob alegação de caráter alimentar e presença dos requisitos legais.

Considerando o exaurimento da cognição em segundo grau com o presente julgamento, que confirma o direito à concessão do benefício, verifica-se a probabilidade do direito (fumus boni iuris). O perigo de dano (periculum in mora) é presumido em razão da natureza alimentar da verba previdenciária.

Assim, com fulcro no art. 300 c/c art. 497 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA (ou a confirmo, na extensão deferida em sentença) para determinar ao INSS que implante o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente da interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, que são desprovidos de efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para declarar prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e reconhecer a isenção de custas processuais.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPRESA EXTINTA. PROVA INDIRETA E EMPRESTADA. RUÍDO. TEMA 555 DO STF. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. LAUDO EXTEMPORÂNEO. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 998 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUTODECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência (LC 142/2013), mediante o reconhecimento de períodos de atividade especial e de deficiência de grau leve, com deferimento de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) admissibilidade recursal quanto aos honorários (Súmula 111 do STJ) e cabimento da remessa necessária; (ii) ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) comprovação de atividade especial em empresa extinta mediante prova testemunhal e emprestada; (iv) validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) com indicação de laudo técnico extemporâneo e metodologia de aferição de ruído; (v) possibilidade de cômputo de período de auxílio-doença não acidentário como tempo especial; (vi) preenchimento dos requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência; e (vii) definição dos consectários legais, isenção de custas e descontos de benefícios inacumuláveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitado pedido de submissão à remessa necessária, por se tratar de condenação com proveito econômico manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, e não conhecimento do apelo quanto à aplicação da Súmula 111 do STJ, por falta de interesse recursal, visto que a sentença já observou tal diretriz.

4. Reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

5. Em relação à empresa extinta, é admissível a utilização de prova indireta (testemunhal) e prova emprestada (laudo da empresa tomadora de serviço) para demonstrar a exposição a agentes nocivos, suprindo a ausência de formulários da empregadora formal.

6. A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído (Tema 555 do STF). A menção expressa no PPP às metodologias da NR-15 e NHO-01 atende aos requisitos legais (Tema 174 da TNU). Admite-se a utilização de laudo técnico extemporâneo quando não houver demonstração de alteração significativa no layout da empresa.

7. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial, desde que intercalado com atividade laborativa (Tema 998 do STJ).

8. Comprovada a deficiência de grau leve e o tempo de contribuição exigido (33 anos para homem), mediante a aplicação dos fatores de ajuste e conversão previstos na Lei Complementar no 142/2013, mantida pelo art. 22 da Emenda Constitucional no 103/2019, é devida a concessão do benefício.

9. Isenção do INSS ao pagamento de custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas. Atualização monetária e juros de mora conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para declarar prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e reconhecer a isenção de custas processuais.

11. Teses de julgamento: "1. Na hipótese de empresa extinta, admite-se a comprovação da atividade especial por meio de prova testemunhal e prova emprestada que demonstrem as reais condições de trabalho. 2. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou de natureza previdenciária, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial (Tema 998 do STJ)."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Emenda Constitucional no 103/2019; Emenda Constitucional no 113/2021; Lei no 8.213/1991; Decreto no 3.048/1999; CPC, art. 496. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 998; STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 111; TNU, Tema 174.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento à apelação do INSS apenas para declarar prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento e reconhecer a isenção de custas processuais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão